Tribunal: TJDFT
Processo: 0737738-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737738-38.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR APARECIDO DA COSTA FILHO AGRAVADO: MARIA TEREZA XAVIER FONSECA ZAIDEN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEMAR APARECIDO DA COSTA FILHO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 0747059-94.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MARIA TEREZA XAVIER FONSECA ZAIDEN, afastou a incidência do art. 82, § 3o do CPC, e determinou o recolhimento das custas antecipadas pelo causídico. Em suas razões recursais (ID. 75926187), o agravante alega que a postergação da exigibilidade das custas para o final do processo não enseja prejuízo ao erário, é legalmente prevista, e tem sido reconhecida pelo Pretório Excelso. Indica que a Lei n. 15.109/2025 alterou o CPC para postergar o recolhimento das custas, para o final do processo, relativamente às ações de cobrança, bem como nas execuções ou cumprimento de sentença de honorários. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja assegurado o recolhimento apenas ao final do processo. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que, confirmando-se a tutela requerida, seja reformada a r. decisão agravada e a ação originária possa ser instruída sem o recolhimento das custas antecipadas. Nos termos da decisão de ID 75992581, esta Relatoria indeferiu o pedido de dispensa do recolhimento do preparo recursal, ao fundamento de que a ação de conhecimento não está prevista no artigo 82, § 3o do CPC, de forma que a pretensão do agravante – calcada em causa de pedir diversa da ação de cobrança -, com ela não se confunde. O agravante apresenta petitório sob o ID 76001449, postulando a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir, eis que litiga em causa própria. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 10:30:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora